Tribunal: TJSP
Processo: 1036639-73.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
– Capitalização mensal dos juros – Admissibilidade – Inteligência do art. 28, § 1o, inc. I, da Lei n. 10.931/2004 – Contratação expressa – Necessidade – Taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal, que se mostra suficiente a comprovar a previsão contratual – Entendimento consolidado pelo STJ:

– Com fundamento no art. 28, § 1o, inc. I, da Lei n.

Ementa:
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
– Capitalização mensal dos juros – Admissibilidade – Inteligência do art. 28, § 1o, inc. I, da Lei n. 10.931/2004 – Contratação expressa – Necessidade – Taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal, que se mostra suficiente a comprovar a previsão contratual – Entendimento consolidado pelo STJ:

– Com fundamento no art. 28, § 1o, inc. I, da Lei n. 10.931/2004 e na jurisprudência consolidada pelo STJ, admite-se a capitalização mensal de juros nas cédulas de crédito bancário, desde que expressamente contratada, sendo que para comprovar a previsão contratual, basta a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal.

RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n. 1036639-73.2019 Ribeirão Preto voto n. 20.972
Registro: 2020.0000786513
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1036639-73.2019.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante ALMIRA
QUITERIA C LAURENTINO SOUZA, é apelado BANCO DAYCOVAL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e HERALDO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1036639-73.2019 Ribeirão Preto voto n. 20.972
-- voto n. 20.972--
Apelação Cível n. 1036639-73.2019.8.26.0506
Apelante: Almira Quiteria C Laurentino Souza
Apelado: Banco Daycoval S/A
Comarca: Ribeirão Preto
Juiz de Direito Sentenciante: Alex Ricardo dos Santos Tavares
Disponibilização da sentença: 10/07/2020.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
Capitalização mensal dos juros Admissibilidade Inteligência
do art. 28, § 1o, inc. I, da Lei n. 10.931/2004 Contratação
expressa Necessidade Taxa anual superior ao duodécuplo da
taxa mensal, que se mostra suficiente a comprovar a previsão
contratual Entendimento consolidado pelo STJ:
Com fundamento no art. 28, § 1o, inc. I, da Lei n. 10.931/2004 e
na jurisprudência consolidada pelo STJ, admite-se a capitalização
mensal de juros nas cédulas de crédito bancário, desde que
expressamente contratada, sendo que para comprovar a previsão
contratual, basta a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo
da taxa mensal.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos etc.
Trata-se de recurso de apelação interposto
da respeitável sentença a fls. 181/186, que julgou improcedente a ação
revisional ajuizada por Almira Quiteria C Laurentino Souza contra Banco
Daycoval S/A. Em razão da sucumbência, arcará a autora com as custas,
despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre
o valor dado à causa, ante a ausência de complexidade, a ser corrigido
monetariamente a contar da distribuição e acrescido de juros de mora a

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1036639-73.2019 Ribeirão Preto voto n. 20.972
contar do trânsito em julgado.
Inconformada a autora apela (fls.189/198),
alegando que a aplicação dos juros capitalizados é vedada pelo nosso
ordenamento jurídico, conforme entendimento dominante, sendo a
questão tratada na Súmula n. 121 do Supremo Tribunal Federal. Aponta a
inconstitucionalidade do artigo 5o da Medida Provisória no 2.170-36/01
porque a matéria tratada é de competência do Congresso Nacional,
segundo o inciso XII, do artigo 48 da Constituição Federal, que se refere à
matéria financeira, cambial e monetária, instituições financeiras e suas
operações.
Aduz
que
mesmo
convencionada
a
capitalização de juros, deve ser ela reputada abusiva, devendo ser
declarada nula. Requer o afastamento da Tabela Price, aplicando-se o
cálculo simples.
Recurso
tempestivo
e
bem
preparado
(fls.199). Fica recebido, nesta oportunidade, também no efeito suspensivo,
por não se encontrar a presente hipótese dentre aquelas previstas no art.
1.012, §1o, do Novo Código de Processo Civil.
O banco apelado apresentou resposta ao
recurso pugnando pela sua manutenção pelos próprios fundamentos (fls.
204/214).
É o relatório.
I.
ALMIRA
QUITÉRIA
CAVALCANTE

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1036639-73.2019 Ribeirão Preto voto n. 20.972
LAURENTINO SOUZA ajuizou ação revisional c.c. tutela contra BANCO
DAYCOVAL S/A, aduzindo ter celebrado com o réu contrato de
financiamento de veículo, documentado em cédula de crédito bancário, a
ser pago em 36 prestações fixas no valor de R$12.884,59, o qual se
encontra eivado de irregularidades. Requereu a modificação das taxas de
juros e da indevida capitalização de juros, culminando com a aplicação de
taxa diversa da contratada, além de não prevista expressamente no
contrato.
Requereu a procedência de seus pedidos,
para o fim modificar as cláusulas contratuais impugnadas; deferir o
deposito em consignação, e condenar o requerido à devolução em dobro
dos valores indevidamente pagos.
O
pedido
de
tutela
provisória
para
abstenção de inserção do seu nome nos cadastros de inadimplentes e de
cobrança sob pena de multa e, manutenção da posse do bem restou
indeferido (fls.76/77).
Diante
da
r.
sentença
que
julgou
improcedentes os pedidos, a autora apelou cujo recurso não merece
prosperar.
Pois bem. Mister consignar que o simples
fato de se tratar de negócio sujeito ao Código de Defesa do Consumidor
conforme entendimento já pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça
por meio da Súmula n° 297 1, não acarreta, consequentemente, o direito
de ser modificado todas as vezes que não estiver de acordo com aquilo que
1 Súmula 297: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1036639-73.2019 Ribeirão Preto voto n. 20.972
pretender a parte vulnerável, fazendo-se necessária, antes de tudo, a
demonstração de que está havendo a violação dos dispositivos legais
pertinentes à espécie.
A
alegação
de
impossibilidade
de
capitalização mensal de juros deve ser apreciada à luz da Lei n.
10.931/2004, por se tratar de cédula de crédito bancário.
O artigo 28, § 1o, inc. I, da referida lei,
permite a pactuação na cédula de crédito bancário dos juros sobre a
dívida, capitalizados ou não, os critérios de sua incidência e, se for o caso,
a periodicidade de sua capitalização.
E, no particular, na cédula juntada a estes
autos (fls. 41/45), existe previsão expressa de capitalização mensal. Mas,
ainda que assim não fosse, deve ser ressaltado que no entender do
Superior Tribunal de Justiça, inclusive insculpido na Súmula n. 541, “A
previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao
duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa
efetiva anual contratada”.
O contrato de que se cuida prevê que a taxa
de juros efetiva mensal será de 2,54%, ao passo que a taxa anual será de
35,12%, de modo que a capitalização está clara no contrato de interesse,
e, portanto, deve ser mantida nos exatos termos pactuados.
Fica,
portanto,
superada
argumentação
contrária à aplicação da chamada Tabela Price para o cálculo das
prestações mensais do empréstimo contratado. Pois, ainda que, pela

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1036639-73.2019 Ribeirão Preto voto n. 20.972
aplicação dos conceitos da matemática financeira, se reconheça que a
utilização da referida Tabela Price acarreta a capitalização dos juros, essa
prática é admitida desde o advento da Medida Provisória n. 1.963 de 30 de
março de 2000. Inviável, portanto, seu afastamento ou substituição
daquele método pelo Gauss, haja vista que Tabela Price não pode ser
afirmada ilícita ou inconstitucional.
Não há que se cogitar, portanto, acerca de
cobrança de taxa de juros efetiva diversa da contratada, pois não há
irregularidade na forma de cálculo.
II. Ante o exposto, por meu voto, nega-se
provimento ao recurso.
Majora-se a verba honorária advocatícia
devida ao patrono do apelado, diante do não provimento do recurso, para
15% sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, §§ 2o e 11, do novo
Código de Processo Civil, ressalvada a gratuidade.
Nelson Jorge Junior
-- Relator --